Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. ÁREA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude de furto de veículo. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento público. Ausência do dever de guarda e vigilância do estabelecimento comercial. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade da empresa pela guarda e vigilância em caso de veículo deixado em estacionamento público (AgRg no AREsp 188386 / DF 2012/0120059-1, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI). O autor aduz que, no dia 16/09/2022, entre 18h30 e 20h, teve seu veículo furtado em estacionamento fornecido pela ré. Os documentos ID. 45969186, 45969187, 45969188 e seguintes demonstram que o local do evento danoso se trata de área pública totalmente desprovida de cercas e vigilância, sobre a qual a ré não tem ingerência. A inexistência de defeito na prestação do serviço, atrelada ao fato de o dano decorrer de culpa exclusiva de terceiro, afasta a responsabilidade civil da fornecedora (art. 14, §3o, do CDC). Precedente: (Acórdão n. 1081502, 0701385-59.2017.8.07.0006, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Dessarte, é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J